Tribunal: STF
Processo: ARE 1325921
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
LET    Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Barretos – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 
    “Escrivão de polícia que exerce funções em delegacia de classe superior – Direito ao percebimento das diferenças de vencimento previsto no Art. 6º do Decreto-Lei 141/69 – Norma não revogada tacitamente por legislação posterior, que expressamente previu a aplicação do mencionado Decreto-Lei nos casos não conflitantes Recurso conhecido e não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 2).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 2º; 5º; 37, I, II, X e XIII; 39, § 1º, I, II e III; 61, I, a; 124; e 169, § 1º, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 12, p. 8): 
    “Com o advento da L.C. 207/79, em seu artigo 32 , somente o Delegado de Policia, pode ser Designado para Chefiar Unidade ou Serviço de categoria correspondente à sua classe, ou , em casos excepcionais à classe imediatamente superior. 
    Por isso, a recorrida se utiliza do art. 6º do Decreto-Lei nº 141/1969, que, em virtude da nova Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, não é aplicável aos Escrivães de Polícia.
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 12, p. 9):
    “A pretensão trazida não tem como vingar, uma vez que busca aplicação do princípio da isonomia, uma vez que o cargo de Escrivão de Polícia integra Carreira de Polícia Civil do Estado de São Paulo, e tem sua disciplina prevista na Lei Complementar nº 207/1979.”
    A Presidência do Colégio Recursal de Barretos/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280 e 636 do STF (eDOC 15).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 2-4):
    “Trata-se de recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo recorrente, para que seus vencimentos correspondam aos vencimentos de Escrivão de 2ª Classe enquanto estiver lotado em Unidade Policial de mesma Classe, além de condenar a recorrida ao pagamento das diferenças entre o valor recebido pelo requerente e os vencimentos da classe correta (2ª Classe). 
    (…)
    O art. 6º, parágrafo único, do Decreto-Lei Estadual nº 141/69, prevê expressamente a possibilidade de exercício do Escrivão de Polícia em Delegacia de classe superior, mas com o respectivo pagamento da diferença de vencimentos: 
    “Artigo 6º - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior. Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença de vencimentos”. 
    Neste ponto, observo que não houve revogação tácita da previsão contemplada no art. 6º, parágrafo único, do Decreto Lei nº 141/69, uma vez que a regulamentação trazida pela Lei Orgânica compreende apenas normas gerais, sem esgotar as especificidades das carreiras, estando tal artigo em consonância com o propósito dos artigos 32 e 33 da Lei Orgânica. 
    (…)
    Saliente-se que o art. 135 da própria Lei Orgânica prevê expressamente a aplicação do referido Decreto-Lei no que não houver conflito com a nova legislação: 
    “Artigo 135 - Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar as disposições da Lei n º 199, de 1.º de dezembro de 1948, do Decreto-lei nº 141, de 24 de julho de 1969, da Lei nº Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de mensal, instituído pela Lei nº 4.832, de 4 de setembro de 1958, com alterações posteriores”. 
    Assim, comprovada a lotação da parte autora em unidade com hierarquia superior à dela, faz jus ao percebimento das diferenças que deixou de receber no período, assim como dos reflexos nas verbas de caráter permanente, observada eventual prescrição quinquenal. Saliente-se que não se trata de equiparação de funções ou reenquadramento do servidor, mas sim de remuneração por atividade efetivamente prestada nos termos da lei, não havendo que se falar em vedação de equiparação salarial ou usurpação de competência do Chefe do Poder Executivo ou de violação ao princípio da separação de poderes. 
    Também não se pode aceitar a alegação de ausência de dotação orçamentária, pois há previsão legal para o direito da autora e o não pagamento ensejaria enriquecimento indevido da Administração.”
    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei Estadual 141/69), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente